Tribunal: TJDFT
Processo: 0002820-69.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL.
O Conselho Especial deste Tribunal, na sessão de 23/10/2018, julgou procedente o pedido da arguição de inconstitucionalidade no 2018 00 2 005802-5, declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Interpostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para manter a decisão incidental de inconstitucionalidade, mas sem modulação dos efeitos (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, Relatora Designada: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53).
Mantém-se a sentença que considera o uso de arma branca como uma das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, porque segue a orientação do Conselho Especial, sendo inviável nova submissão do tema ao órgão especial (art. 949, parágrafo único, do CPC).
No tocante à regra do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação da Lei no 12.736/2012, não implicando a detração em alteração imediata do regime prisional inicial, recomendável que seja, oportunamente, analisada pelo Juiz da Execução Penal.
Recurso desprovido.